Tribunal: TJDFT
Processo: 0706294-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706294-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: JOSE BERNARDO DA SILVA AGRAVANTE: MARIA JOSEFA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23710592), com pedido de tutela de urgência, interposta por MARIA JOSEFA DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL ante a decisão interlocutória proferida pelo do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0706522-78.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, nos termos abaixo: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA JOSEFA DA SILVA, representada por seu cônjuge José Bernardo da Silva, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer-lhe, enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento ESOMEPRAZOL 40 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 73733857. Reporto-me à Decisão ID 83617662 que determinou a oitiva prévia do NATJUS. Nota Técnica, ID 83924566, classificou a demanda como não justificada. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento da tutela de urgência e a intimação da parte autora para juntada de laudo médico circunstanciado sobre a referida nota técnica, ID 84232905. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: "CONSIDERANDO o diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), conforme relatório emitido pelo médico Dr. Marcelo Abreu Martins; CONSIDERANDO pelos dados acima mencionados, que a paciente tem como comorbidades sequela de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico e doença renal crônica não dialítica e que tais comorbidades podem prejudicar o tratamento clínico da DRGE; CONSIDERANDO que foi relatado que a paciente fez uso de omeprazol e pantoprazol para controle dos sintomas de DRGE, porém sem sucesso na melhora dos sintomas, não havendo detalhamento quanto ao tempo de uso e otimização da dose do tratamento que reflitam em insucesso terapêutico; CONSIDERANDO que não há evidências sobre superioridade do esquema de tratamento com esomeprazol em relação aos outros inibidores da bomba de prótons como omeprazol e pantoprazol; CONSIDERANDO que no relatório médico, é enfatizada a melhora dos sintomas com uso do esomeprazol com uso de 40mg duas vezes ao dia, sendo por isso solicitada a permanência por dois meses contínuos de uso; CONSIDERANDO que o tratamento da DRGE não envolve apenas o tratamento clínico medicamentoso, sendo necessária medidas não farmacológicas de importância significativa para resolução; CONSIDERANDO o laudo da endoscopia e biópsia anexados demostram quadro de esofagite não erosiva e biópsia confirmando gastrite leve, ambos sinais de menor gravidade, e que, segundo guidelines, caso melhora clínica, otimizaria o tratamento com redução da dose do medicamento ou até suspensão, enfatizando a manutenção de medidas não farmacológicas; Este NATJUS se manifesta como NÃO FAVORÁVEL à demanda por não haver evidências que sustentem o uso crônico da medicação em alta dose." 1 _ Ante a conclusão do Núcleo de Apoio Técnico que assessora este juízo, em cognição sumária, não vislumbro satisfeitos os requisitos do TEMA 106/STJ, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 _ Intime-se a parte autora a oferecer réplica e ciência da nota técnica ID 83924566, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 3 _ Intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 4 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 5 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. A Autora agrava. Em suas razões, aduz, em suma, que: 1) na origem, pleiteia a condenação do agravado ao fornecimento, por tempo indeterminado, o medicamento ESOMEPRAZOL, de 40 mg, mesmo não estando o mesmo padronizado; 2) deve ser observado o tema 106 do STJ (REsp. 1.657.156/RJ), que exige três requisitos para o deferimento do fornecimento do medicamento, quais sejam: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência; 3) a agravante fez uso de outros medicamentos, mas sem sucesso; 4) houve melhora após o uso do medicamento solicitado; 5) apesar do parecer contrário do NATJUS, compete ao médico da autora prescrever e determinar qual medicação adequada ao tratamento da autora; 6) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Demonstrada a existência dos requisitos de admissibilidade e urgência da medida, assim como os requisitos da antecipação da tutela recursal, requeremos: a) o deferimento, em antecipação de tutela, da pretensão recursal no sentido de determinar ao Distrito Federal a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento ESOMEPRAZOL, 2 comprimido oral diariamente, nos termos do relatório ID 73733867 - Pág. 8 - dos autos principais, enquanto houver recomendação médica. b) No mérito, pugnamos pela confirmação, se o caso, da tutela concedida de forma antecipada ou, se não concedida, pelo provimento integral do presente recurso, determinando ao Distrito Federal que forneça à parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento ESOMEPRAZOL, 2 comprimido oral diariamente, nos termos do relatório ID 73733867 - Pág. 8 - dos autos principais, enquanto houver recomendação médica. DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O recurso de agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, além de tempestivo. A autora é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos artigos 294 e seguintes do CPC. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos artigos 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do CPC. Em uma análise preliminar, não vislumbro a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Conforme asseverado pelo Juízo de origem, não estão presentes, nesse momento processual, os requisitos autorizadores da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito. Nesse sentido, destaca-se que: (i) o órgão consultivo (NATJUS) elaborou parecer em sentido contrário à pretensão autoral; (ii) o Ministério Público, na condição de fiscal da lei, oficiou pelo indeferimento, por ora, e pela juntada do laudo médico circunstanciado sobre a referida nota técnica. Além disso, é preciso que seja melhor esclarecido a imprescindível necessidade do fármaco indicado pelo profissional, tendo em vista que há outros medicamentos disponíveis na SES/DF para tratamento da paciente. Esse ponto, em especial, traz reflexão, em relação a qual tenho me debruçado, relativo ao tratamento judicial do tema das políticas públicas prestacionais, como o direito à saúde à educação e à moradia. Como temos visto, ele se apresenta como uma questão mais ampla e complexa com a qual o Judiciário lida há algum tempo e para a qual não há saída ou solução fácil, diante da necessidade de se definirem os limites desejáveis da prestação daquele serviço a partir da intervenção judicial nos contratos entre planos de saúde e consumidores. No caso da saúde temos, de um lado, a angústia de um paciente enfrentando uma situação de vulnerabilidade produzida pelo impacto de doenças, muitas vezes irreversíveis ou de difícil tratamento, e de outro o Estado, gestor de recursos públicos potencialmente usufruíveis por todos, de maneira igualitária. Assim, quando se avalia, num caso concreto em que se demanda do Judiciário intervenção na política pública de fornecimento estatal de medicamento, tenho buscado observar tais elementos a partir do cenário fático e probatório colacionado aos autos, sob pena de se incorrer em opacidade da decisão. Na hipótese de reconhecimento de dever de fornecer algo além do que o previsto nas normas em vigor, é preciso que o cenário fático-probatório esteja suficientemente demonstrado, a fim de que a intervenção judicial seja a mais eficiente possível, levando-se em consideração que se trata de uma obrigação em face do Estado e com direcionamento singularizado. Por outro lado, a premissa de que o Estado não pode se negar a pagar por todo e qualquer medicamento off-label parece errada, diante da impossibilidade de dilação da prestação em face precificação dos serviços e dos medicamentos, que atingem cifras vultosas, em contraponto ao orçamento fixo de que dispõe, em regra, o Estado, o que inviabiliza, inclusive, investimentos nessa própria área (saúde), bem como a oferta de tratamento para outras pessoas na mesma situação. Como se depreende dos autos, o pedido está fundamentado em atestados, laudos e relatórios que se presumem, em regra, inquestionáveis, pois são corroborados pela expertise do médico que os assina. Contudo, chamo a atenção para a insuficiência dessa prescrição, sobretudo em face da exiguidade de elementos que possam demonstrar, no caso, a eficácia, a eficiência e a efetividade do medicamento/tratamento, situação essa que não pode ser presumida e constitui, processualmente, ônus suportado pela parte. Nesse sentido, o parecer do NATJUS, entendendo como não justificada a demanda pelo medicamento pleiteado, nos termos relatados pelo órgão consultivo. Isso porque o fato do médico ser o responsável pela indicação do tratamento não implica que o valor deva ser pago pelo Estado, mas sim uma indicação de encaminhamento. Há, portanto, em tese, ao menos nesse primeiro momento de análise de tutela de urgência, uma falha nesse raciocínio, tratando-se de hipótese de non sequitur, que aloja para o médico, e não para o Estado, ao final, a deliberação em relação à utilização de determinado tratamento, sobretudo diante da exiguidade dos parâmetros acima descritos. Assim, a prescrição médica, nesses casos, constitui um parâmetro indiciário, mas não integralmente munido de condições para que dele decorra o direito pleiteado, exigindo-se, dessa forma, prova, a partir de elementos concretos, cientificamente demonstrados, a evidenciar que, naquele pontual caso, o medicamento, ou tratamento, tem sido objeto de reflexão, no âmbito da comunidade científica, bem como foco de uma mínima pesquisa que indique, de maneira clara e específica, que: (a) o potencial abstrato do medicamento/tratamento em alcançar os objetivos para os quais foi elaborado a partir de pesquisas (eficácia); (b) no plano empírico, apresentou resultados e funciona (efetividade); (c) produz resultados com o dispêndio mínimo de recursos e esforços, equalizando, portanto, na métrica dos custos do plano de saúde, ônus e bônus (eficiência). Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do apelo, sendo a análise estritamente atinente ao pedido de antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, do CPC) formulado no presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência desta decisão ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que considerem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de março de 2021 17:47:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador